Tribunal: TJDFT
Processo: 0746460-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO CONDOMINIAL. NATUREZA PROPTER REM. PENHORA DE IMÓVEL. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de penhora de imóvel vinculado ao débito condominial, sob o fundamento de que o valor do bem seria excessivamente superior ao débito exequendo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em averiguar a possibilidade de penhora de imóvel vinculado a débito condominial à luz da natureza propter rem da obrigação e da ausência de bens alternativos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A dívida condominial possui natureza propter rem, vinculando o imóvel à obrigação e autorizando sua penhora, ainda que se trate do único bem do devedor.
4. O princípio da menor onerosidade não impede a penhora quando não há indicação de bens alternativos e as diligências para localização de patrimônio foram infrutíferas.
5. A alienação judicial do bem assegura ao executado o recebimento do valor excedente, preservando seus direitos patrimoniais.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
6. Agravo de instrumento conhecido e provido para autorizar a penhora e avaliação do imóvel vinculado ao débito condominial, com posterior inclusão em hasta pública.
Tese de julgamento: “A natureza propter rem do débito condominial autoriza a penhora do imóvel vinculado à obrigação quando inexistentes bens alternativos e frustradas as diligências de localização patrimonial”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 789, 805.
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, Acórdão 2036905, 0720259-32.2025.8.07.0000, Rel. Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, j. 21/08/2025, p. 05/09/2025.